Tribunal: STF
Processo: RE 584418
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.